Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. À Secretaria, para que altere, no sistema do PJe, o nome do recorrente para BANCO MASTER S/A. Após, à luz do disposto nos artigos 9°, caput, e 10, combinados, por analogia, com o artigo 1.009, § 2°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado/autor nas contrarrazões de ID 56866535. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora